Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: I. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSIANE MEIRE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a determinação desta Relatora, foram prestadas as seguintes informações pelo Distrito Federal (Id. 16866870): “Em atenção ao OFÍCIO No 020128/2020 – GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF (41790560), informa-se que em contato realizado com o genitor da paciente Senhor Hugo (telefone n° 095-9-84039502) recebemos a confirmação do agendamento do procedimento de cateterismo no ICDF para o dia 24/06/2020.O pai da paciente informou ainda que após consulta realizada e maio de 2020 no ICDF, houve a liberação da paciente para que aguarda-se o agendamento do procedimento em sua cidade natal Boa Vista - RR. Nesse sentido, foram solicitadas informações complementares ao CAC-ICDF e à ASTEL acerca do agendamento efetivo do procedimento a ser realizado após a efetivação do cateterismo agendado para o dia 24/06/2020 no ICDF, conforme relatado pelo Senhor Hugo (pai da paciente) e confirmado pelo ICDF em e-mail remetido a este NJUD (41824576).” Colha-se a manifestação da Agravante e da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora